Tribunal: TJSP
Processo: 2133382-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indeferiu expedição de alvará para levantamento de valores pela inventariante – Decisão acertada no caso pois, o levantamento precipitado (o inventário não se ultimou) dos valores do Espólio poderá trazer prejuízos aos demais herdeiros – Não demonstrado os reais limites da meação da agravante, considerado o acervo de bens, registrando-se que a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que indeferiu expedição de alvará para levantamento de valores pela inventariante – Decisão acertada no caso pois, o levantamento precipitado (o inventário não se ultimou) dos valores do Espólio poderá trazer prejuízos aos demais herdeiros – Não demonstrado os reais limites da meação da agravante, considerado o acervo de bens, registrando-se que a agravante não comprova efetiva necessidade/urgência e já levantou montante - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2133382-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em
que é agravante GILMARA ALESSANDRA DA SILVA PADOVAN, são
agravados ARTUR GONÇALVES COLHADO CABRAL PADOVAN, RICARDO
GONÇALVES COLHADO CABRAL PADOVAN e FERNANDO FERREIRA DA
MOTA CABRAL PADOVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E GIFFONI FERREIRA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 21323382-60.2020.8.26.0000
No de Origem: 10158900-94.2015.8.26.0529
Agravante: Gilmara Alessandra da Silva Padovan
Agravados: Artur Gonçalves Colhado Cabral Padovan e outros
Comarca: Santana do Parnaíba
MM. Juiz de 1a instância: Natália Assis Mascarenhas
VOTO no 39361
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão
que indeferiu expedição de alvará para levantamento de
valores pela inventariante – Decisão acertada no caso pois,
o levantamento precipitado (o inventário não se ultimou)
dos valores do Espólio poderá trazer prejuízos aos demais
herdeiros – Não demonstrado os reais limites da meação da
agravante, considerado o acervo de bens, registrando-se
que
a
agravante
não
comprova
efetiva
necessidade/urgência e já levantou montante - Recurso
desprovido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão de fls. 1.059,
que em sede de inventário, indeferiu levantamento de valores
requerido pela inventariante/agravante, consignando que deve se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aguardar a conclusão do inventário.
2.
Inconformada, sustenta o agravante, em apertada suma, que
tem direito ao levantamento imediato de valores a título de meação,
que não integra a herança, sendo desnecessária a conclusão do
inventário. Esclarece que tais valores são relativos à apuração de
haveres de titularidade do Espólio em diversas sociedades
empresárias e estão sendo depositados em Juízo após homologação
de acordo dos herdeiros e dos sócios das empresas referidas.
3.
Aduz que do valor total dos haveres da empresa, a Agravante,
na qualidade de meeira, tem direito a receber o equivalente a 50%
do crédito que importa no valor de R$ 3.582.999,88, sendo que já
recebeu o valor de R$ 633.199,95 e tem à receber ainda o valor de R$
2.949.799,93. Os herdeiros, ora Agravados, têm direito a receber o
equivalente a 12,5% cada, que importa no valor total de R$
895.749,97, mas já receberam o valor de R$ 633.199,95 cada e têm a
receber ainda o valor de R$ 262.550,02. (fls. 10).
4.
Aduz que tem filho menor de idade e vem passando por
dificuldades financeiras.
5.
Requer a concessão de liminar e o provimento, ao final, do
recurso, com a reforma da decisão.
6.
Recebi o agravo na forma de instrumento, mas em sumária
cognição - neguei a liminar pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7.
Houve resposta. Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça
pelo desprovimento do agravo.
FUNDAMENTOS.
8.
O agravo não prospera, nos termos e pelas razões seguintes.
9.
Acertou o Juízo monocrático.
10.
O levantamento precipitado dos valores do Espólio poderá
trazer prejuízos aos demais herdeiros (veja-se que o inventário não se
ultimou), sendo que após oitiva dos agravados herdeiros (não se
olvidando, ademais, que há interesse de menor), se compreende, na
esteira do parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça, que é inviável
o levantamento, não estando provado o efetivo limite da meação
da agravante, considerado o acervo de bens, registrando-se que a
agravante não comprova efetiva necessidade/urgência e já
levantou montante (vide fls. 974). Além disso, o caso envolve quantias
consideráveis, devendo se ter cautela em autorizar o levantamento.
Como muito bem observado pelo Parquet:
[...]Nada há nos autos a demonstrar o desacerto da
decisão recorrida, condicionando o levantamento dos
valores depositados à conclusão do inventário. Os
documentos de fls. 39/60 e 119/173 dão conta de que o
de cujus, antes de seu casamento com a inventariante,
já possuía grande parte das empresas, as quais, após o
casamento sob o regime da comunhão parcial de bens,
foram reorganizadas com a criação de uma holding,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
havendo apenas uma sub-rogação de valores. E há
notícia de que somente as empresas Auto Posto Joli
Jaraguá Ltda. e Cidade do Vinho-Comércio Varejista de
Combustíveis
Ltda.
foram
constituídas
durante
a
constância do casamento. Há notícia também da
existência de outros bens adquiridos pela Apelante na
constância do casamento, os quais, eventualmente e em
tese, também ser partilhados.
Portanto, não há prova segura quanto à meação da
Apelante em todos os bens deixados pelo falecido, como
quer fazer crer [...] (fls. 184).
11.
Embargos protelatórios serão apenados com multa, DANDO-SE
POR PREQUESTIONADA A MATÉRIA DESDE JÁ.
12.
Destarte, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao presente
recurso, nos termos da fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR